Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. PROTOCOLO. PROCESSO CONEXO. ERRO ESCUSÁVEL. REVELIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O protocolo eletrônico, em processo conexo, de contestação oferecida tempestivamente, configura erro plenamente justificável e impede a aplicação dos efeitos da revelia, considerando tratar-se de lides com similitude de partes e objeto, bem como diante da ausência de comprovação de prejuízo e da má-fé da parte ré/agravada.
2. Recurso conhecido e não provido.